Tribunal: TJDFT
Processo: 0704223-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULOS PENHORADOS E COM APONTAMENTO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL. AUTOMOTORES EM DEPÓSITO NO PÁTIO DO DETRAN/DF. PROVIDÊNCIAS SOLICITADAS PELA AUTARQUIA DE TRÂNSITO QUANTO AOS DIVERSOS VEÍCULOS DEIXADOS SOB SUA GUARDA. OFÍCIO-CIRCULAR DA CORREGEDORIA AOS JUÍZOS. PRAZO FIXADO PARA DAR DESTINAÇÃO AOS VEÍCULOS ALI DEPOSITADOS, FOSSE PARA MANTÊ-LOS EM DEPÓSITO, FOSSE PARA AUTORIZAR O LEVANTAMENTO DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS. INTIMAÇÃO FEITA À PARTE EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR. PROVIDÊNCIA JUDICIAL DE PROTEÇÃO AO INTERESSE DA PARTE. CHAMAMENTO JUDICIAL IGNORADO. INDIFERENÇA EXPRESSA EM INÉRCIA QUE DEIXA TRANSCORRER O PRAZO PARA PROVIDÊNCIAS SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO. FALTA DE INTERESSE QUE LEVOU À JUSTIFICADA DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. CONSTRIÇÃO RETIRADA DOS VEÍCULOS. MEDIDA IMPOSITIVA FRENTE AO COMPORTAMENTO PROCESSUAL DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO.
1. Patente a inércia da parte que, intimada a se manifestar quanto aos bens penhorados que estavam em depósito no pátio do DETRAN/DF, nada fez para salvaguardar posição que agora alardeia ser de seu interesse, como credor. Silêncio e indiferença diante do chamamento feito pela magistrada que, ao revés, atuou com observância aos princípios da cooperação entre os sujeitos do processo e da razoabilidade (art. 6o e 8o do CPC), tanto que, somente quando atingido o prazo fatal fixado pela e. Corregedoria para responder a expediente do DETRAN/DF, desconstituiu a constrição incidente sobre os bens que estavam em depósito no pátio daquela autarquia.
2. A desconstituição da penhora somente após o transcurso de significativo lapso temporal sem manifestação do credor, a quem dada oportunidade para se atuar em defesa de seus interesses, revela zelo do juízo na proteção do interesse da parte, assegurando a higidez da pronunciamento atacado.
3. Recurso conhecido e desprovido.